Tribunal: CARF
Processo: 16696.000270/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16696.000270/2010-50
ACÓRDÃO
2001-007.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO KREIMER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS PERCEBIDOS PELO ESPÓLIO
São tributados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física própria os rendimentos de aluguéis dos bens imóveis
pertencentes ao espólio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16696.000270/2010-50
2
RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário de uma irresignação trazida pelo ora recorrente
contra decisão proferida pela DRJ/FNS – vide documento de fls. 36 -, que manteve os valores
glosados constantes da Notificação de Lançamento, como segue:
1. Glosa do valor com dependente – R$ 2.808,00;
2. Glosa com gastos de instrução – R$ 2.198,00;
3. Glosa com gastos de despesas médicas – R$ 5.726,00
Os documentos colacionados às fls. 47 e 48 estão totalmente ilegíveis para o
aferimento da efetiva data do recebimento da ciência da referida decisão.
Presumindo que o presente recurso voluntário que foi protocolado no dia
05/12/2014 seja tempestivo, transcrevo o que diz o recorrente em suas razões recursais.
Peremptoriamente diz:
a) Dedução indevida dos dependentes diz não concordar;
b) Dedução indevida com despesas com instrução diz não concordar;
c) Dedução indevida de despesas médicas diz concordar parcialmente;
d) Omissão de rendimentos diz concordar com o lançamento.
Afirma que a Senhora Patrícia da Conceição Machado é de fato a sua companheira,
portanto as glosas levadas a efeito pela autoridade lançadora com relação a dependentes e
despesas com instrução merecem ser revistas; afirma ter havido um erro quando da elaboração da
sua DIRPF quando teria considerado valores que deveriam ser contabilizados no Livro Caixa da sua
atividade e que foram considerados como despesas médicas, inclusive requerendo desta
autoridade ad quem a dedutibilidade correta do seu valor; informando que efetivamente os
valores que foram considerados como omissão de rendimentos efetivamente ocorreram.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Transcrevo a seguir a fundamentação expendida pela autoridade a quo no
julgamento da impugnação que fora apresentada pelo ora recorrente:
(...) omissis
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.332 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16696.000270/2010-50
3
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, sendo irrelevante a denominação que recebam, a forma de percepção,
a nacionalidade da fonte, bastando para a incidência o benefício do contribuinte
por qualquer forma ou título. Os rendimentos recebidos sujeitam-se à tributação
mensal – no mês em que forem percebidos – e na declaração de ajuste anual do
exercício correspondente (Código Tributário Nacional, CTN, arts. 43 a 45 e Lei no
7.713/1988, arts. 1o a 3o e 5o).
A alegação é de que os rendimentos foram pagos ao Espólio de Sérgio Kreimer,
CPF 038.097.817-20. No entanto, não apresentou cópias dos contratos de
aluguel registro de propriedade dos imóveis locados (negritei e sublinhei).
As omissões devem ser mantidas com base nas Dirf que se encontram nos
arquivos eletrônicos da RFB (negritei e sublinhei).
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
À míngua dos elementos declinados na decisão adredemente transcrita levou a
autoridade a quo apenas a aplicar no caso vertente o critério da verdade formal.
Contudo, entendo assistir razão ao recorrente em suas razões recursais me
socorrendo do princípio da verdade material, que é aquela que determina que o processo
administrativo tributário seja conduzido de modo a que o seu desfecho seja amparado, da melhor
maneira possível, na verdade dos fatos apurados.
O recorrente anexou aos autos do presente processo, quando da apresentação do
recurso voluntário ora sendo julgado, farta documentação colacionada às fls. 52/54 que
cabalmente faz prova em favor das suas argumentações recursais.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO TOTAL.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original